Tribunal: TJDFT
Processo: 0720007-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720007-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ADIB ABDOUNI SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0733172-48.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de realização de busca patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) (id 158075777 dos autos originários). O agravante noticia que a dívida exequenda totalizava o montante de R$ 1.144.077,61 (um milhão cento e quarenta e quatro mil e setenta e sete reais e sessenta e um centavos). Narra que diversas medidas constritivas foram realizadas com o objetivo de encontrar bens passíveis de penhora, mas todas restaram infrutíferas. Alega que a dificuldade de satisfação do débito e a permanência da inadimplência pela agravada expõem uma provável ocultação patrimonial, de modo a se eximir do cumprimento da obrigação. Sustenta que o painel de monitoramento de integração disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça informa que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se encontra integrado e com acesso disponível à ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). Argumenta que a pesquisa por meio do mencionado sistema foi deferida em outras ocasiões. Destaca que as informações colhidas pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) não podem ser consultadas por outros meios se não o judicial. Explica que o sistema permite identificar vínculos e relações de interesse entre pessoas físicas e jurídicas a partir do cruzamento de informações de diferentes bases de dados. Salienta que a pesquisa pode apontar outras empresas de propriedade da agravada, de modo que seja realizada uma investigação patrimonial para possível desconsideração da personalidade jurídica de eventual empresa utilizada para ocultação de bens. Discorre que esses dados não estão disponíveis em nenhuma consulta aberta ao público. Transcreve julgados em favor de sua tese. Menciona os arts. 139, inc. IV, e 797 do Código de Processo Civil. Ressalta que a ferramenta foi desenvolvida especialmente com o intuito de prover assistência aos credores em processos de execução e só pode ser utilizada pelo próprio Poder Judiciário. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 46999259). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu a busca de bens da agravada por meio do Sistema Nacional de Investigação da Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) nos seguintes termos (id 158075777 dos autos originários): A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo Juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc.). Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, são objeto de consulta pelos demais sistemas colocados à disposição do Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Assim, indefiro o pedido. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça como uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).[1] Veja-se a descrição da ferramenta: A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Investigação patrimonial centralizada e unificada: acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Acesso web: sem a necessidade de instalar plugins ou extensões ou de desenvolver APIs. Navegação intuitiva e visualização clara de informações: ferramenta no formato de grafo cruza e traduz visualmente as informações, permitindo identificar informações e ligações entre os atores de forma mais rápida e eficiente do que a mera análise documental. Capacidade de armazenar informações sobre milhões de registros. Busque o menor caminho: traz como resultado a correlação mais direta entre duas partes. Exportação de relatórios no formato pdf: arquivos compatíveis para anexar a processos judiciais.[2] A consulta ao sistema requerido pressupõe a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do juízo para a localização de ativos do executado, bem como a sua utilidade para a satisfação da execução. A análise dos autos originários revela a realização de pesquisas de bens junto ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) e Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), bem como o deferimento de penhora no rosto dos autos n. 1069451-23.2022.8.26.0100 em trâmite na Quadragésima Terceira Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (id 142941869, 142941870, 142941817, 142941872, 142941873 e 155780446 dos autos originários). É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro no presente caso. Inexiste, ainda, qualquer prova da alteração na situação econômica da agravada a justificar nova pesquisa nos sistemas informatizados. É necessário que a agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, em especial quando já realizadas outras tentativas de localização de bens mediante pesquisas aos sistemas conveniados. A ausência de demonstração da utilidade da medida impede o deferimento da utilização da ferramenta sob pena da diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Registro que o mero decurso de tempo é insuficiente para que seja deferida nova pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica da parte executada, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. O requisito do perigo de dano prescinde de análise porquanto ausente a probabilidade do direito e ambos são requisitos cumulativos. Concluo, em sede de cognição não exauriente, que foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa na decisão agravada e que os argumentos da agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sniper Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em: 23.11.2022. [2] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sniper Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em: 23.11.2022.